Tribunal: TJMT
Processo: 0021091-55.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021091-55.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito, Competência]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RICARDO ALMEIDA GIL - CPF: 304.336.061-34 (APELANTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), LIDIANNE SANTI DE LIMA - CPF: 009.015.541-62 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECRETO No 766/11. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. COMPROVADO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO.

PROCEDENCIA DA DEMANDA. SENTENÇA REFORMADA.

A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição está suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2o do Decreto do Estado de Mato Grosso no 766, de 14 de outubro de 2011.

Em se tratando de ação monitória, é exigível para o seu ajuizamento a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo.

Denota-se que o apelante comprovou o fato constitutivo de seu direito, e o apelado não demonstrou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito na petição de embargos à ação monitória.

Sendo assim, é procedente o pedido monitório veiculado à presente demanda.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RICARDO ALMEIDA GIL
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Monitória no
0021091-55.2014.8.11.0041
, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente o pedido, ante ao reconhecimento de prescrição. (ID Num.7053695)

A ação monitória foi proposta objetivando o pagamento da certidão no
9.1.089.531-7, oriunda de
crédito trabalhista de servidor público militar.

Em suas razões recursais, argumenta o Apelante a inocorrência da prescrição, pois o Decreto n° 766/2011 determinou o sobrestamento dos pagamentos dos créditos por parte do Estado, e por consequência suspendeu o prazo prescricional. Ao final, requer a reforma da sentença para seja afastada a prescrição e expedida ordem de pagamento, observada a inversão do ônus de sucumbência. (ID Num.7053696/7053697)

Contrarrazões apresentadas no ID Num. 7053699, pugnando a manutenção do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Observa-se que estes autos não foram encaminhados para o Órgão Ministerial, carecendo de parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Todavia, repetidas as manifestações do referido órgão em casos similares ao dos autos, alegando ausência de interesse público ou social justificador da participação processual.

Diante disso, dispensa-se a manifestação da Procuradoria, passando-se a análise do mérito.

A certidão no
9.1.089.531-7
foi expedida em 13/09/2008, conforme se infere no
ID Num. 7053673
.

Conforme decidido em outras oportunidades, o Decreto 766/2011, em seu artigo 2o, determinou o
sobrestamento
do pagamento das Certidões de Créditos,

in verbis:

Art. 2o
Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1o fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.

O referido Decreto foi emitido em 14/10/2011, ou seja, após o transcurso de 3 (três) anos da data de expedição da carta de crédito objeto dos autos.

De acordo com o artigo 4° do Decreto 466/2011: “Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.

Logo, houve a interrupção do prazo prescricional, não incidindo o prazo quinquenal
previsto no Decreto Federal no 20.910/1932, ante a edição do Decreto Estadual no 766/2011 que suspendeu o pagamento das certidões/cartas de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual do Estado de Mato Grosso, em face ao disposto no art. 4o do referido Decreto.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CRÉDITOS SALARIAIS DE SERVIDOR PÚBLICO MILITAR ESTADUAL –
CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECRETO ESTADUAL No 766/2011 QUE SOBRESTOU TODA E QUALQUER FORMA DE PAGAMENTO DE CRÉDITO
–
PRESCRIÇÃO AFASTADA
– RECURSO PROVIDO.

1. A certidão de crédito descrita na ação monitória foi expedida em 14/04/2009. 2.
Expedição do Decreto no 766 em 14 de outubro de 2011, o qual sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2o do referido decreto, ou seja, quando transcorrido 2 (dois) anos da data de expedição da carta de crédito questionada no presente feito. Desta forma, não há que se falar em prescrição, seja quinquenal ou decenal. 3.

Recurso de Apelação Provido
.
(N.U 1004018-82.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2019, Publicado no DJE 31/10/2019) Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECRETO No 766/11. SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
RECURSO DESPROVIDO.
A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição está suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2o do Decreto do Estado de Mato Grosso no 766, de 14 de outubro de 2011
. Em se tratando de ação monitória, é exigível para o seu ajuizamento a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. Ao réu incumbe comprovar eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito na petição de embargos à ação monitória, o que, na hipótese, não ocorreu.
(TJ/MT - N.U 0010613-51.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019) Destaquei.

Desse modo,
deve ser afastar a prescrição
.

Passando ao mérito, dispõe o art. 700 do

Código de Processo Civil

que:

“
Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:
I - o pagamento de quantia em dinheiro;
II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;
III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer”.

O professor Nelson Nery Jr. define Ação Monitória como sendo:

“
o instrumento processual colocado à disposição do credor de quantia certa, de coisa fungível ou de coisa móvel determinada, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo, para que possa requerer a juízo a expedição de mandado de pagamento ou de entrega de coisa para satisfação de seu direito
”. NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1997.

O procedimento especial em questão não exige prova inequívoca robusta da liquidez, certeza e exigibilidade do título que se anseia constituir, bastando, para tanto, fortes indícios materiais da dívida que convença o julgador da procedência do direito vindicado.

Nesse sentido, precedente do e. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. E-MAIL. DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA.

1. A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório – a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 –, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.

2. O correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu impugnar-lhe pela via processual adequada.

3. O exame sobre a validade, ou não, da correspondência eletrônica (e-mail) deverá ser aferida no caso concreto, juntamente com os demais elementos de prova trazidos pela parte autora. 4. Recurso especial não provido.”

(REsp 1381603/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 11/11/2016 – Destaquei)

In casu
, a cópia da
CERTIDÃO N° 9.1.089.531-7, referente a créditos salariais relativos ao período de 1990 a 1998, emitida em 13 de setembro de 2008, em nome do servidor RICARDO ALMEIDA GIL, matricula n° 22513, CPF n° 304.336.061-34,
constituindo crédito no valor líquido de R$ 41.873,63 (quarenta e um mil oitocentos e setenta e três reais e sessenta e três centavos), já descontado o Imposto de renda, autenticada pela Secretaria de Administração Estadual (
ID Num. 7053673),
aliada
ao Processo Administrativo n° 122662/2013 (ID Num. 7053673), é válida para
instruir a ação monitória.

Denota-se que o apelante comprovou o fato constitutivo de seu direito, e o apelado não demonstrou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito na petição de embargos à ação monitória.

Neste sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À MONITÓRIA - ORIGEM DA DÍVIDA DEMONSTRADA - NOTA FISCAL ACRESCIDA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA - INCIDENTE DE FALSIDADE NÃO SUSCITADO PELO EMBARGANTE - ÔNUS DA PROVA QUE LHE COMPETIA - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO VENCIMENTO DO TÍTULO - OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA - RECURSO NÃO PROVIDO.

As notas fiscais acompanhadas dos comprovantes de entrega das mercadorias constituem início de prova documental suficiente a embasar Ação Monitória, cabendo ao embargante suscitar no tempo adequado incidente de falsidade com a finalidade de impugnar tal documento, ônus que lhe compete.

Nas obrigações líquidas e certas os juros moratórios fluem a partir do vencimento da obrigação."

(Ap 9770/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017)

Por essas razões, a improcedência dos embargos monitórios é medida impositiva, julgando procedente o pedido monitório veiculado à presente demanda para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial.

A conversão do mandado inicial em mandado executivo deve dar-se pelo valor nominal do título, pois os juros de mora devem incidir a partir da citação.

A respeito do tema o entendimento jurisprudencial:

“AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. -
Os juros moratórios, na ação monitória, contam-se a partir da citação. Recurso Especial não conhecido
. Decisão por unanimidade”.
(REsp 554694/RS; RECURSO ESPECIAL 2003/0084881-8. Relator Ministro BARROS MONTEIRO. Órgão Julgador: QUARTA TURMA. Data do Julgamento: 06/09/2005. Dada da Publicação/Fonte: DJ 24.10.2005 p. 329.) Destaquei.

Já em relação à correção monetária, deve incidir a partir do vencimento do título, porquanto não se trata de acréscimo à dívida, sendo tão somente um meio de recomposição do valor aquisitivo da moeda.

Nesse sentido, confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. DATA DO VENCIMENTO. (...) 2. Embora careça de força executiva, o cheque prescrito é título líquido e certo, por não ser a correção monetária um plus, ela será calculada a contar do respectivo vencimento 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ. AgRg no REsp 619002 / MG. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA J.

Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a prescrição reconhecida pelo juízo a quo, e
JULGAR PROCEDENTE
a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do CPC, razão porque,
CONSTITUO
de pleno direito, o título executivo, no valor líquido de R$ 41.873,63 (quarenta e um mil oitocentos e setenta e três reais e sessenta e três centavos), já descontado o Imposto de renda (ID Num. 7053673), com incidência de correção monetária a partir da data prevista para o pagamento, acrescidos juros de mora, a partir da citação, e índices conforme
Tema 810/STF e Tema 905/STF.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso,
CONDENO,
ainda, a parte Apelada/Requerida ao pagamento da verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020